Tribunal: TJBA
Processo: 8006279-67.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006279-67.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE FERREIRA CHAGAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de José Ferreira Chagas, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente, após intimação para impulsionar o processo e promover a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte e deixa de cumprir diligências que lhe incumbiam. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa acerca da sanção processual, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC. A intimação pessoal da Fazenda Pública considera-se válida quando realizada por meio de portal eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Constatada nos autos a intimação do Município exequente via sistema eletrônico, com ciência inequívoca e advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, resta configurado o abandono processual. A inércia do ente público, mesmo após regularmente intimado para emendar a inicial e fornecer dados essenciais ao prosseguimento da execução, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por abandono da causa é legítima quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente por meio eletrônico, deixa de promover os atos que lhe incumbem no prazo legal. A intimação realizada pelo portal eletrônico do processo judicial eletrônico equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública para todos os efeitos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, 183, § 1º e 1.007, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2004884/RJ, Rel. Min. Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJBA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006279-67.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada JOSE FERREIRA CHAGAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .